Tribunal: TJSP
Processo: 1009891-35.2020.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autora que alega ter chamado motorista de aplicativo através da plataforma operada pela ré, mas o motorista partiu antes que pudesse embarcar no veículo, levando seus pertences e causando lesões corporais. Sentença de parcial procedência, reconheceu apenas o dano moral. Inconformismo da autora, que pleiteia

Ementa:
APELAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autora que alega ter chamado motorista de aplicativo através da plataforma operada pela ré, mas o motorista partiu antes que pudesse embarcar no veículo, levando seus pertences e causando lesões corporais. Sentença de parcial procedência, reconheceu apenas o dano moral. Inconformismo da autora, que pleiteia indenização por danos materiais e que os juros de mora incidam desde o evento danoso. Ausência de sequer começo de prova de que a autora perdeu os bens relatados na inicial, bem como da verossimilhança das alegações. Juros de mora, no entanto, que devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido, apenas para que os juros de mora incidam do evento danoso.